Tribunal: TJPA
Processo: 0813691-52.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813691-52.2021.8.14.0000

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AC
Ó
RD
Ã
O N.
º
: ____________.

SECRETARIA DA 2
ª
TURMA DE DIREITO PENAL.

APELA
ÇÃ
O PENAL Nº 0813691-52.2021.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM N.
º
: : 0002882-48.2018.8.14.0030 .

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARAPANIM/PA.

APELANTE/APELADO: LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – (PROMOTOR MARCIO LEAL DIAS)

DEFENSORIA P
Ú
BLICA: DYEGO AZEVEDO MAIA.

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTI
Ç
A: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO .

RELATOR: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELA
ÇÃ
O PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO ART. 157,
§
2
º
, INCISO II, § 2º-A, I, C/C ART. 70 (SEGUNDA PARTE), TODOS DO C
Ó
DIGO PENAL.

PREQUESTIONAMENTO
DA DEFESA
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

DA FIXA
ÇÃ
O DA PENA-BASE NO M
Í
NIMO LEGAL
. TESE REJEITADA.

D
iante da ausência de justificativa coerente com o caso concreto, restou evidente o erro do magistrado ao justificar a valorização negativa das circunstâncias (
culpabilidade e conduta social
) ao apelante. Entretanto, persistindo circunstância judicial negativa (
c
ircunstâncias do crime
)
devidamente justificada, a pena base deve ser aplicada acima do seu mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1
ª
FASE:
Pena-base fixada em

4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e mais 12 (doze) dias-multa.

2
ª
FASE
: Ausentes circunst
â
ncias agravantes,
presente a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB
.
Pena intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.
Entedimento da Súmula 231 do STJ, segundo a qual
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3
ª
FASE:

PEDIDO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE APLICAÇÃO DO QUANTUM DE 2/3, INCLUSÃO DO § 2º-A, I, DO CPB (REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.654/2018)
.
TESE REJEITADA.
O
juízo de primeiro grau utilizou-se de sua discricionariedade, e aplicou a causa de aumento
(
arma de fogo
)
na 1ª fase da dosimetria.
Logo q
uanto ao quantum de 1/3 aplicado pelo juízo sentenciante, na terceira fase, diz respeito a causa de aumento (concurso de agente), prevista no inciso II, § 2º, do art. 157, do CPB,
o que
torna a pena definitiva e concreta em
6
(seis)
anos,
2
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, e mais 15 (quinze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto,
para o crime tipificado no a
rt. 157, § 2º, II e § 2º-A, II, c/c art, 70 (2ª parte), todos do CPB
.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
- NÃO CONHECIMENTO.
No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional d
e
habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

Recurso
s
CONHECIDO
S,
e
no mérito,
PARCIALMENTE PROVIDO
para o recurso de
Defesa
e
IMPROVIDO
para o
Ministério Pùblico
.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito,
dar-lhe parcial provimento
para a
Defesa
e
improvido
o recurso do
Ministério Público
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, sete dias do m
ê
s de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Bel
é
m/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 2
ª
TURMA DE DIREITO PENAL.

APELA
ÇÃ
O PENAL Nº 0813691-52.2021.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM N.
º
: : 0002882-48.2018.8.14.0030 .

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARAPANIM/PA.

APELANTE/APELADO: LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ E ADALBERTO DA MOTA SOUTO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – (PROMOTOR MARC IO LEAL DIAS)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTI
Ç
A: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO .

RELATOR: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELAT
Ó
RIO

Tratam-se de recursos de
Apela
çã
o Penal
interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público em favor e desfavor de
LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO
, contra a r. sentença prolatada pelo
Ju
í
zo da Vara Única de Marapanim/PA
(ID.7320973), que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclus
ã
o
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157,
§
2
º
, inciso II, §2º-A, I, c/c art. 70 (segunda parte) do C
ó
digo Penal Brasileiro
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo).

Na
den
ú
ncia
(ID.7320972), o representante do Ministério Público narrou que no dia 26/04/2018, por volta de 14h30min, o denunciado LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO na companhia de uma nacional conhecido por “BIRADINHO” ou “RATINHO”, com uso ostensivo de arma de fogo, subtraiu para si, R$ 2.762,00 (dois mil, setecentos e sessenta e dois reais), em dinheiro do Posto de Combustível Santa Bárbara, localizado na PA 318, Bairro Doze de Outubro, município de Marapanim-PA.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157,
§
2
º
, inciso II, § 2º-A, I, todos do C
ó
digo Penal
.

Denúncia recebida em 26 de junho de 2018 (ID.7320972).

Em
raz
õ
es recursais

da Defensoria Pública

(ID.7320975), pugnou:
a)
Adequação da dosimetria da pena em relação a pena base; b)regime de pena menos gravoso; c) direito de recorrer em liberdade e d) prequestionamento da matéria de direito.

Em
razões recursais do Ministério Público
(ID.7320975) pugnou pela aplicação da Lei nº 13.654/2018, vigente na época do fato, com aplicação do § 2º-A, I, do art. 157, do CPB, com o
quantum
da causa de aumento em 2/3 (dois terços), sendo realizada uma nova dosimetria de pena.

Em sede de
contrarraz
õ
es
(ID.7320975 fls. 13-21), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
parcial provimento
do recurso interposto, redimensionamento da pena base aplicada, com valoração favorável da culpabilidade, circunstância do delito e conduta social, com a detração penal, a partir do resultado obtido.

Em sede de
contrarrazões
(ID.7320975), a Defensoria Pública se manifestou pelo
improvimento
do recurso ministerial.

Nesta
Inst
â
ncia Superior
(ID.), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e pelo
PROVIMENTO
do recurso interposto pelo
Parquet
, no intuito de que seja fixada a majorante pelo emprego de arma de fogo, com base na legislação vigente e, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto pela defesa de
LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO
. .

É
o relat
ó
rio.

Encaminhe-se à Revisão.

Belém-PA 26 de janeiro de 2022

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias - Relatora

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conhe
ç
o
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Os presentes recursos de Apelação objetivam a reforma da sentença penal condenatória, postulando o redimensionamento da pena aplicada, em razão da desproporcionalidade de sua aplicação, motivo pelo qual farei de forma conjunta
.

DA ADEQUA
ÇÃ
O DA DOSIMETRIA APLICADA.

1.1.
DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A Defesa se insurge quanto a aplicação da pena base aplicada, por entender que o juízo não aplicou-a de forma adequada e proporcional.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado. 11
ª
Edi
çã
o. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justi
ç
a, no julgamento do Habeas Corpus N
º
191734/PE, distribu
í
do para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Ac
ó
rd
ã
o publicado no Di
á
rio de Justi
ç
a em 26/9/2012
, assentou que: “(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)”.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou em
05 (cinco) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa,
o montante da
pena-base necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado pelo recorrente, desvalorando
as seguintes
circunstâncias judiciais:
culpabilidade, conduta social e circunstancias do crime.

Por ocasião da aplicação da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, incorreu em equívoco na primeira fase de aplicação da pena, quando reconheceu a culpabilidade e conduta social de valorações negativas.

A
culpabilidade
utilizou como fundamento para sua valoração negativa, o fato do réu ter agido de posse de arma de fogo, mesmo motivo utilizado para desvalorar a circunstância do delito, o que evidencia um
bis in idem,
razão pela qual há de ser
neutra
.

“
A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

O magistrado utilizou como fundamento o fato do réu ter confessado o delito, justificativa inidônea para sua valoração negativa, portanto há que ser considerada neutra.

Entretanto, quanto a
s circunstâncias do delito
foi fundamentada de forma idônea pelo sentenciante, em cumprimento com que determina o
artigo 93, inciso IX, da Constitui
çã
o da Rep
ú
blica de 1988 (dever de fundamenta
çã
o dos pronunciamentos jurisdicionais)
.

A Circunstancia do crime,
foi considerada corretamente, uma vez que a dinâmica delitiva extrapolou os elementos ínsitos ao tipo penal, diante do
modus operandi
empregado (uso de arma de fogo), revelador de demasiada gravidade e astúcia do apelante.

Dessa forma, a partir do momento que existe uma circunstância judicial negativa valorada de forma correta, o magistrado possui livre arbítrio em fixar a reprimenda acima do mínimo legal.

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maur
í
cio Corr
ê
a, Publica
çã
o: 15/12/2000).
Aqui, convém mencionar que “(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)”
(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publica
çã
o: 02/05/2012).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (C
ó
digo Penal Comentado, 11
ª
Edi
çã
o, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418):
“(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2
ª
Edi
çã
o, Editora M
é
todo: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Entendimento este, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Diante dos fundamentos exposto aplico a pena base no quantum de
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e mais 12 (doze) dias multa.

Na
2ª fase
, muito embora o magistrado tenha aplicado o quantum da pena base acima do seu mínimo legal, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, aplicou a pena intermediária em seu mínimo legal, ou seja,
4 (quatro) anos
de reclusão, o que deve ser mantida, em face do entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, segundo a qual
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Há de ser feita apenas a correção com relação ao quantum da
multa aplicada
, devendo ser esta de
10 (dez) dias-multa
.

Na
3
ª
fase
, ausentes causas de diminuição de pena, no entanto reconheceu a causa de aumento (concurso de pessoa) prevista no artigo 157, §2º, II, do CP, de forma que aumentou a pena em 1/3, tornando a pena definitiva e concreta em
05 anos 4 meses e 13 dias-multa.

Reconheceu ainda o concurso formal de crime (art.70 do CPB), uma vez que subtraiu bens de duas vítimas (Posto e frentista), razão pela qual aplicou o quantum de 1/6 (um sexto), tornando a pena definitiva e final em
6 (seis) anos,
2
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, e mais 15 (quinze) dias-multa
.

QUANTO AO PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Sabemos que a Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, revogou o inciso I, do § 2º do art. 157, do CPB,
introduziu o
§ 2º-A,
I
no qual estabelece:

§ 2º-A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

In casu
, observa-se das declara
çõ
es prestadas em Ju
í
zo, verifico que o crime de roubo foi praticado mediante uso de arma de fogo, no qual o juízo reconheceu, mas aplicou na 1ª fase da dosimetria da pena, como fundamento para valoração negativa das circunstâncias do crime, nos seguintes fundamentos:

“
(...) As circunstâncias, isto é, o modo como o crime foi praticado, implicam valoração negativa. Segundo a regra do art. 68, parágrafo único, do CP, quando há concurso entre causas de aumento ou diminuição, o juiz poderá proceder a um só aumento ou a uma só diminuição, devido isto, o que é permitido pela melhor doutrina e jurisprudência, vou considerar, neste momento, a circunstância do réu ter participado do crime, onde se usou arma, vez que a causa de aumento concurso de pessoas será utilizada na terceira fase de aplicação da pena. ” (ID.7320973 , PÁG.25)

Logo, o juízo de primeiro grau utilizou-se de sua discricionariedade, e aplicou a causa de aumento arma de fogo na 1ª fase da dosimetria.

Quanto ao quantum de 1/3 aplicado pelo juízo sentenciante, na terceira fase da dosimetria da pena, diz respeito a causa de aumento (concurso de agente), prevista no inciso II, § 2º, do art. 157, do CPB, que estabelece:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

(
...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Portanto, não há nenhuma correção a ser feita na 3ª fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual, não acolho o pleito do representante ministerial.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão. 3. Não há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovação exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

A
ssim, julgo prejudicado o apelo neste ponto.

Ante o exposto
, conheço dos presentes recursos e,
no mérito,
nego provimento à
pretensão recursal do Ministério Público
,
quanto ao recurso da Defesa
dou parcial provimento,
alterando

a pena aplicada
para

ao apelante/
apelado

LUCIVAN PINHEIRO MONTEIRO

para
06 anos,
2
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, e mais 15 (quinze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto,
para o crime tipificado no a
rt. 157, § 2º, II e § 2º-A, II, c/c art, 70 (2ª parte), todos do CPB
.

É
como voto
.

Bel
é
m/PA, 07 de
fevereiro
de 20
22
.

Desembargadora
RO
SI MARIA GOMES DE FARIAS

Relator
a

Belém, 07/03/2022